Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600180-30.2024.6.16.0047
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
02/10/2024
Número: 0600180-30.2024.6.16.0047

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRCI - Candidato Individual, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura nº 0600180-
30.2024.6.16.0047 ((DRAP 0600194-14.2024.6.16.0047) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Joelson Moureira Brizola, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
35007, nos termos do art. 11, §1º, inciso VI, da Lei das Eleições. (Impugnação pelo Ministério
Público Eleitoral ao registro de candidatura de Joelson Moureira Brizola, para concorrer ao cargo
de Vereador, sob o número 35007, pelo Partido da Mulher Brasileira, no Município de Mariópolis-
PR, alegando que o candidato não comprovou sua quitação eleitoral. O relatório de requisitos para
o registro, que consta nos dados do cadastro eleitoral e FILIA, apontou irregularidade na prestação
de contas de Joelson) . RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOELSON MOUREIRA BRIZOLA (RECORRENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066820
24/09/2024
18:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.349

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600180-30.2024.6.16.0047 –
Mariópolis – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JOELSON MOUREIRA BRIZOLA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS DE CAMPANHA
NÃO PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente Ação de Impugnação ao Registro
de Candidatura e, por consequência, indeferiu o
requerimento de registro, em razão da ausência de
quitação eleitoral decorrente da não prestação de
contas relativas às Eleições 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se
houve nulidade processual por ausência de defesa
técnica no momento da impugnação do registro de
candidatura; e (ii) definir se a ausência de quitação
eleitoral, em razão da não prestação de contas,
impede o deferimento do registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente foi devidamente notificado para
apresentar defesa quanto à impugnação de seu
registro de candidatura, optando por não constituir
advogado, o que descaracteriza a nulidade alegada.

Num. 44066820 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052712600000043019034
Número do documento: 24092418052712600000043019034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:02:59

4. A ausência de quitação eleitoral, resultante da não
prestação de contas de campanha nas Eleições de
2022, impede o deferimento do registro de
candidatura, conforme previsto na Lei das Eleições
(art. 11, §7º) e na Súmula 42 do TSE.

5. A decisão de indeferimento do registro baseou-se
corretamente nas Eleições de 2022, e não há
comprovação de regularização por parte do
recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A ausência de quitação eleitoral,
em razão da não prestação de contas de campanha,
impede o deferimento do registro de candidatura,
conforme a legislação eleitoral vigente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 3º;
Lei nº 9.504/1997, art. 11, §7º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Súmula nº 42.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Joelson Moureira Brizola contra
decisão proferida pelo Juízo da 47ª Zona Eleitoral - Clevelândia, por meio da qual a
impugnação ao seu registro de candidatura, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, foi
julgada procedente, em razão da ausência de quitação eleitoral, indeferindo-se, por
consequência, o registro ao cargo de vereador no município de Mariópolis-PR, pelo Partido
da Mulher Brasileira.

Em suas razões (44009294), o recorrente alega que a decisão do juízo de
primeira instância baseou-se na eleição de 2020 como referência para a quitação eleitoral,
Num. 44066820 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052712600000043019034
Número do documento: 24092418052712600000043019034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:02:59

o que, segundo ele, é incorreto, pois sua participação foi na eleição de 2022.

Para reforçar sua alegação, o recorrente sustenta que não estava sujeito à
legislatura de 2020 e, portanto, a análise de sua quitação eleitoral deveria considerar a
eleição de 2022.

Defende, ainda, que, quando da notificação para apresentar defesa (id.
44009274), estava desassistido por advogado para dar-lhe uma leitura clara quanto a sua
interpretação.

Por fim, requer que se considere a prestação de contas referente à eleição
de 2022 para emissão de certidão de quitação eleitoral, permitindo, assim, o deferimento
de seu registro de candidatura.

Em contrarrazões (id. 44009297), o Ministério Público argumenta que houve
a correta intimação do recorrente para apresentar contestação à Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura e que não o fez por meio de advogado por opção e que, mesmo
tendo conhecimento real da situação, o recorrente optou por aguardar o desfecho da ação.

Aduz que o candidato não apresentou as contas de campanha à Justiça
Eleitoral, estando irregular com a prestação de contas, o que configurou a ausência de
quitação eleitoral.

Faz, ainda, referência à Súmula 42 do TSE, que prevê que a decisão que
julga as contas como não prestadas, impede a obtenção de quitação eleitoral até o final da
legislatura disputada e, enquanto as contas não forem apresentadas, essa condição
persiste.

Por fim, o Ministério Público Eleitoral requer que o recurso seja conhecido e
não provido, mantendo-se a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de
registro de candidatura, dada a ausência de quitação eleitoral do candidato.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44019323), opinando
pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a
nulidade da sentença, considerando a ausência de defesa técnica do recorrente quando da
impugnação de seu registro.

Num. 44066820 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052712600000043019034
Número do documento: 24092418052712600000043019034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:02:59

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 10/09/2024 (id. 44009291) e o recurso
foi protocolado na mesma data (id. 44009294), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O registro de candidatura de Joelson Moureira Brizola foi indeferido em
razão da ausência de quitação eleitoral, decorrente do julgamento de suas contas relativas
às Eleições 2022 como não prestadas.

A preliminar de nulidade, arguida pelo recorrente e reforçada pela
Procuradoria Regional Eleitoral, não merece trânsito.

Alega o recorrente que não estava assistido por advogado quando da
notificação para apresentação da defesa e documentos, a fim de regularização de seu
registro. Já a Procuradoria Regional Eleitoral afirma que o recorrente “não foi devidamente
notificado para apresentar defesa, tampouco sobre a irregularidade apontada apta a
ensejar o indeferimento do seu registro”.

Eis a notificação expedida(id. 44009274):

De ordem da Doutora Raquel Neves Alexandre, Meritíssima Juíza desta 047ª
Zona Eleitoral, procedo à NOTIFICAÇÃO do Candidato JOELSON
MOUREIRA BRIZOLA, via Mural Eletrônico, nos termos da Portaria nº
270/2020 do TRE-PR, para que, querendo, apresentar defesa a Impugnação
ao Registro de sua Candidatura, no prazo de 7 (sete) dias.

Da mesma forma, INTIMO o Candidato JOELSON MOUREIRA BRIZOLA para
apresentar, nos moldes do art. 36 e 38 da Resolução TSE nº 23.609/2019, no
prazo de 3 (três) dias, informar e/ou juntar nos autos o que segue:

- Comprovante de alfabetização;

- Qual nome deve constar na Urna, ante a divergência nas atas anexadas;

- Certidão Criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau;

- Fotografia em desacordo com a Resolução-TSE nº 23.609/19.

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDEX:

II - fotografia recente da candidata ou do candidato, inclusive vice e
suplentes, observado o seguinte (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VIII) :

a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura;

b) profundidade de cor: 24bpp;

c) colorida, com cor de fundo uniforme; (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)

d) características: frontal (busto), com trajes adequados para fotografia
oficial, assegurada a utilização de indumentária e pintura corporal étnicas
ou religiosas, bem como de acessórios necessários à pessoa com
Num. 44066820 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052712600000043019034
Número do documento: 24092418052712600000043019034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:02:59

deficiência; vedada a utilização de elementos cênicos e de outros adornos,
especialmente os que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que
induzam ou dificultem o reconhecimento do candidato pelo eleitorado;

O atendimento a esta intimação deverá ocorrer por peticionamento direto
nos autos de registro de candidatura a que se refere.

O desatendimento desta intimação poderá ensejar o indeferimento do
pedido de registro do candidato.

(Grifos no original)

A referida notificação foi publicada em Mural Eletrônico nº 110405/2024 (id.
44009276), nos termos dos arts. 38 e 41 da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Art. 38. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se
realizarem as eleições, as intimações nos processos de registro de
candidatura dirigidas a partidos, federações, coligações, candidatas e
candidatos serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial
do prazo na data de publicação.

§ 1º Na impossibilidade técnica de utilização do mural eletrônico,
oportunamente certificada, as intimações serão realizadas sucessivamente,
por mensagem instantânea, por e-mail e por correspondência.

§ 2º Reputam-se válidas as intimações realizadas nas formas referidas no §
1º deste artigo, respectivamente:

I - quando realizadas pelo mural eletrônico, pela disponibilização;

(...)

§ 4º Considera-se frustrada a intimação apenas quando desatendidos os
critérios referidos no § 2º deste artigo, incumbindo a partidos, federações
coligações, candidatas e candidatos acessar o mural eletrônico e os meios
informados em seu registro de candidatura para o recebimento de citações,
intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral.

Art. 41. Terminado o prazo para impugnação, a candidata, o candidato, o
partido político, a federação ou a coligação devem ser citadas ou citados,
na forma do art. 38 desta Resolução, para, no prazo de 7 (sete) dias,
contestá-la ou se manifestar sobre a notícia de inelegibilidade, juntar
documentos, indicar rol de testemunhas e requerer a produção de outras
provas, inclusive documentais, que se encontrarem em poder de terceiras
ou de terceiros ou de repartições públicas ou em procedimentos judiciais
ou administrativos, salvo os processos que estiverem tramitando em
segredo de justiça (LC nº 64/1990, art. 4º).

Da notificação expedida constava de forma clara e destacada a citação para
apresentação de defesa à Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura, no prazo de 7
(sete) dias.
Num. 44066820 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052712600000043019034
Número do documento: 24092418052712600000043019034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:02:59

Não há dúvida de que o recorrente tomou conhecimento da referida
notificação, tanto que apresentou parte dos documentos nela solicitados (ids. 44009279 a
44009282), sem, no entanto, manifestar-se acerca da impugnação e, por consequência, da
quitação eleitoral.

Inexistindo falha na notificação diligentemente realizada pelo Cartório
Eleitoral, nem quanto à forma, nem quanto ao conteúdo, a desídia do recorrente não
justifica o acolhimento da preliminar arguida.

No mérito, a procedência da Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura deu-se em razão da ausência de quitação, em razão da não apresentação de
suas contas relativas às Eleições 2022.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 14, §3º, as condições de
elegibilidade que devem ser observadas por todos aqueles que pretendem se candidatar:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei,
mediante:

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e
Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital,
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

Cumpre destacar que os limites da certidão de quitação eleitoral estão
estabelecidos no artigo 11, § 7º, da Lei das Eleições, que assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
Num. 44066820 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052712600000043019034
Número do documento: 24092418052712600000043019034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:02:59

seus candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

VI – certidão de quitação eleitoral;

(...)

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude
do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao
pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça
Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.

Acerca das consequências da não apresentação das contas, o art. 80 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão,
com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure
ampla defesa (STF ADI nº 6032, j. em 05.12.2019).

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do
disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura. (Grifou-se)

No mesmo sentido a Súmula nº 42 do TSE:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período,
até a efetiva apresentação das contas.

No caso em tela, o recorrente não está quite com a Justiça Eleitoral, na
medida em que teve suas contas de campanha referentes às Eleições de 2022, na qual
Num. 44066820 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052712600000043019034
Número do documento: 24092418052712600000043019034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:02:59

concorreu ao cargo de Deputado Estadual, julgadas não prestadas (PCE nº 0603286-
15.2022.6.16.0000).

O único argumento constante do recurso é que a decisão recorrida teria
utilizado como base para a aferição de sua quitação eleitoral a eleição de 2020, quando, na
verdade, concorreu à eleição de 2022.

Não há na sentença qualquer referência a não apresentação de contas
relativas à eleição 2020 e, ainda que houvesse, trataria-se de erro material incapaz de
comprometer a higidez do julgado.

O que se verifica é que o recorrente não prestou suas contas relativas às
Eleições de 2022. Não há notícias de que tenha havido regularização, que, de qualquer
modo, não seria capaz de afastar o impedimento da obtenção de certidão de quitação
eleitoral pelo período da legislatura, nos termos do art. 80, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Destarte, não havendo nos autos documentos capazes de comprovar que a
quitação eleitoral do recorrente, não merece reforma a sentença que indeferiu o registro de
candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que indeferiu o registro de candidatura
de Joelson Moureira Brizola, para concorrer ao cargo de vereador do município de
Mariópolis-PR.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600180-
Num. 44066820 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052712600000043019034
Número do documento: 24092418052712600000043019034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:02:59

30.2024.6.16.0047 - Mariópolis - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: JOELSON MOUREIRA BRIZOLA - Advogado do(a)
RECORRENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066820 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052712600000043019034
Número do documento: 24092418052712600000043019034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:02:59